Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E PORTE DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática das infrações penais previstas no artigo 155, caput, do Código Penal, e no artigo 19, da Lei das Contravenções Penais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa sustenta que a hipótese dos autos comporta o reconhecimento do princípio da insignificância, em relação ao crime de furto, além de ser atípica a conduta de porte de arma branca (faca). Pede, subsidiariamente, que o cálculo da pena-base seja feito mediante a incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima, além do que refuta o regime prisional imposto.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de furto não são objeto de insurgência recursal, sendo que a confissão do acusado está consonante com a prova dos autos.
4. A análise das circunstâncias do caso concreto revela que o acusado tem habitualidade na prática de crimes patrimoniais, o que significa dizer que sua periculosidade social é concreta, de sorte que o reconhecimento do princípio da insignificância, na hipótese, representaria um prêmio para aquele que demonstra evidente descaso com a lei e com a ordem pública, o que não é, certamente, a intenção do legislador ao prever a norma.
5. É incontroverso nos autos que o acusado, no momento do delito e da prisão em flagrante, portava a arma branca e, acerca dessa conduta, a tese fixada no Tema 857, da Repercussão Geral, é no sentido da aplicabilidade do artigo 19, da Lei das Contravenções Penais; a perícia técnica é dispensável, observadas as circunstâncias do caso concreto, sendo evidente que o acusado foi preso em flagrante portando o referido instrumento ao tempo em que praticou crime de furto.
6. O Código Penal não estabelece fração específica para aumento da pena na primeira fase da dosimetria, admitindo-se diferentes critérios matemáticos. O critério de incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao delito é amplamente aceito pela jurisprudência, devendo ser mantido.
7. Considerada a reincidência do acusado e a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, correta a imposição do regime fechado para o delito de furto, e do regime semiaberto para a contravenção penal de porte de arma branca.
IV – DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 19.